Tribunal: TJPA
Processo: 0081699-27.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0081699-27.2015.8.14.0097

APELANTE: HIGO HENRIQUE MATOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0081699-27.2015.8.14.0097
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA.

APELANTE: HIGO HENRIQUE MATOS DE LIMA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISORA:
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.

ABSOLVIÇÃO.
AUSENCIA DE PROVA DA AUTORIA
.
CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE.
PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Recurso conhecido e provido, para absolver o apelante do crime de roubo tendo em vista a insuficiência de provas. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
07 dias do mês de
outubro de 2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
HIGO HENRIQUE MATOS DE LIMA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, I e II, do Código Penal (conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para
condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II, do CPB
(conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018), impondo-lhe a sanção de

06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 5303321).

Em suas razões, a defesa pleiteou pela absolvição do ora apelante, com base no art. 386, V ou VII, do CPP, sustentando fragilidade no acervo probatório e negativa de autoria.

Alternativamente, pugnou pela desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de receptação, alegando que nenhuma das vítimas reconheceu o apelante como autor do delito, mas apenas o fruto do crime havia sido encontrado em sua posse.

Subsidiariamente, pugnou a reanálise da dosimetria aplicada, a fim de que a pena base seja redimensionada ao mínimo legal, aduzindo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, bem como, exclusão da majorante referente ao uso da arama de fogo.

Demandou ainda, o reconhecimento da atenuante da menoridade, prevista no art. 65 do CPB, em razão do acusado ter 18 anos na data do crime.

Por fim, em caso de acolhimento da desclassificação para o crime de receptação, requereu alteração do regime de cumprimento da reprimenda para regime menos gravoso. (ID 5303324).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 5303325).

Por seu turno, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que haja o reconhecimento da atenuante da menoridade. (ID 5676519).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO DELITO DE ROUBO

A defesa postulou pela absolvição do apelante,
argumentando falta de provas a embasar o édito condenatório
, sustentando negativa de autoria em razão de não reconhecimento do apelante por nenhuma das vítimas. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito de receptação.

Narra a denúncia, em resumo:

(...)

DOS FATOS.

Consta dos presentes autos que, em 30.05.2015, por volta das 20H00, no Sítio Jacaicá, Rodovia Augusto Meira Filho, Santa Bárbara do Pará, o Denunciado HIGO HENRIQUE MATOS DE LIMA, com animus re sibi habendi, juntamente com 06 (seis) comparsas, entre eles JHOUZINHO, o adolescente JHONATAN DA SILVA CORRÊA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, munidos de arma de fogo, mediante violência e grave ameaça, subtraíram uma roçadeirae um aparelho de celular, bem como privação de liberdade das vítimas ADEVALDOLIMA DA SILVA, EDINALVA SANTOS DO CARMO e EDIMARA CARMO DA SILVA.

Outrossim, em data indeterminada, neste ano de 2015, Santa Bárbara do Pará, o Denunciado HIGO HENRIQUE MATOS DE LIMA corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente JHONATAN DA SILVA CORRÊA, vulgo JHOUZINHO, para juntos praticarem o crime de roubo.

Narram, ainda, os autos, que no dia do fato, por volta de 20h00, as filhas da vítima ADEVALDO foram tomar banho no chuveiro situado na parte externa da casa, que foram abordadas por três elementos armados com arma de fogo e encapuzados, anunciando o assalto. Após renderem as filhas, os assaltantes entraram na residência e renderam ADEVALDO e sua esposa. Os meliantes levaram uma roçadeira / que estava no depósito, não sabendo informar se levaram algo mais em virtude dos assaltantes terem trancado o depósito e levado as chaves, que também levaram um aparelho de celular, ‘declara ainda que, os assaltantes ameaçaram voltar para matá-lo se fizessem algum alarde, agredindo fisicamente ADEVALDO com um chute no estômago.

A vítima EDNALVA SANTOS DO CARMO declara que foi surpreendida pelos assaltantes já com as armas em direção as suas filhas, que anunciaram o assalto e disseram que queriam as chaves do depósito onde estava a roçadeira, armas e dinheiro, que, ainda, perguntaram pela juíza, dona do sítio, que queriam saber onde estava a juíza, que disseram que iam voltar para pegá-la que um dos assaltantes fez uma ligação e avisou que teria dado errado o assalto pois a juíza não estava, que no sítio só estava o caseiro com a família.

Outrossim, enquanto os assaltantes perguntaram pela proprietária do sítio, referiram ao nome do comparsa, perguntando por JHOU enquanto o outro respondia o "JHOU está no depósito pegando os objetos".

Outrossim, realizadas investigações, foram descobertos que a mesma quadrilha de assaltantes que roubaram o sítio JACAIACÁ estava praticando uma onde assaltos às residências neste município.

Assim, com a prisão do ora Denunciado, HIGO HENRIQUE MATOS DE LIMA, este entregou a roçadeira que havia sido roubada do sítio Jacaiacá.

Ademais, a Vítima ADEVALDO reconheceu o objeto e apresentou documento de propriedade, sendo restituído.

Há referência que HIGO HENRIQUE, vulgo BEIÇOLA, além de confessar a prática deste e outros crimes de roubo, entregou o nome de outros assaltantes que lhe acompanhavam no roubo e daqueles que lhes davam suporte PAULO (PAULETE), LEO (OSGA), JHOUZINHO (o adolescente JHONATAN DA SILVA CORRÊA), ROSE (MULHER) e PASSARINHO (IRMÃO DE PAULO) e, ainda ALEXANDRE SOARES DA SILVA, vulgo GRILO, que está respondendo por receptação dolosa de um tablete produto de roubo à residência de THAIANE DE OLIVEIRA SILVA.

(...)

Isto posto, estando :0 Denunciado HIGO HENRIQUE MATOS DE LIMA incurso nas sanções dos art. 157, § 2°, I, II do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 69 do CP, REQUER, após o recebimento e autuação desta, seja o Acusado citado para responder as acusações por escrito e se verem processados até final julgamento, com condenação, notificando-se as testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução, em dia e hora a serem designados, nos termos do art. 400 do Código de Processo Penal .

(...)

Em minuciosa análise dos autos, verifico que as provas angariadas no curso da instrução processual, não se mostram aptas a embasar uma condenação pelo delito de roubo majorado, visto que não houve reconhecimento do apelante por parte de nenhuma das vítimas, tendo sido todas elas uníssonas e enfáticas ao afirmar, em juízo (ID 12131665, 12131668), que todos os agentes criminosos estavam com o rosto coberto/encapuzados, dessa forma, tornou-se inviável o reconhecimento.

O apelante, em juízo, foi enfático ao negar a autoria delitiva, depoimento que se contrapõe à sua confissão extrajudicial, informação dissociada de qualquer outro elemento de prova colhido na instrução processual.

Nesse aspecto, como é cediço, a confissão extrajudicial para ser considerada apta e suficiente para condenação, deve ser corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, inexistentes no caso concreto, como se demonstra a seguir, conforme declarações prestadas em juízo por vítimas e testemunhas. Confira-se.

A vítima EDINALVA SANTOS DO CARMO declinou em Juízo que não quer prestado depoimento na presença do acusado, pois foi ameaçada por este; que eram três assaltantes que entraram no sítio;
que os assaltantes estavam encapuzados
; que foram ameaçadas de morte; que havia uma criança e suas duas filhas no sítio; que os acusados estavam atrás da proprietária do sítio; que levaram a roçadeira e os aparelhos celulares; que um dos assaltante ligou para outra pessoa e informou que a parada dada era errada; que no momento da ação delitiva falavam sobre um tal de JHON; que os assaltantes foram os mesmos que assaltaram outro sítio pelo o que soube;
que não fez o reconhecimento dos assaltantes
; que JHON era adolescente; que um dos assaltantes era alto e magro; que foi agredida em seu rosto; que seu esposo foi chutado; que os assaltantes entraram no sítio de 07h para 08h; que a ação durou lOmin (grifo nosso).

A vítima ADEVALDO LIMA DA SILVA
afirmou em Juízo que trabalha no sitio Jacaiaca; que de 07h00' para 08h00' suas filhas foram abordadas por 03 homens encapuzados e com roupas na cor preta, luvas brancas e um deles usava um boné verde
; que um dos assaltantes quando estava para sair do local chamou o nome de outro assaltante referido como JHON; que todos estavam portando armas de fogo; que os assaltantes estavam à procura da proprietária do sítio e ameaçaram voltar para pega-la; que o assalto durou poucos minutos;
que soube uma semana depois que os suspeitos do assalto haviam sido presos, porém não fez o reconhecimento facial dos mesmos, pois não conseguiu identificar durante o assalto
; que foi chamado na DEPOL para fazer o reconhecimento das roupas usadas durante o ato; que as roupas foram encontradas; que a roçadeira foi encontrada com um dos assaltantes chamado "BEIÇOLA", qual confessou que tinha entrado no sítio, sendo essa informação dada pela polícia;
que no momento do assalto estavam no sítio sua esposa as duas filhas e o seu neto de 4 anos, porém nenhum deles conseguiu identificar os assaltantes
.(grifo nosso)

A vítima EDIMARA CARMO DA SILVA declinou em Juízo que no dia dos fatos estava tomando banho com sua irmã, momento em que três assaltantes entraram no imóvel; que era por volta da 19h;
que os assaltantes estavam com o rosto coberto
; que foi levado uma roçadeira e um aparelho celular; que seu pai foi chutado e sua mãe levou um tapa no rosto; que perguntaram pela Dona Célia a dona do sítio; que os assaltantes queriam arma; que os assaltantes somente foram embora após pegarem a roçadeira; que foram ameaçados caso ligassem para polícia; que no momento chamaram por JHON; que os assaltantes já tinham assaltado outros sítios, segundo soube; que a roçadeira foi recuperada (grifo nosso).

A testemunha JHONATAN DA SILVA CORRÊA, ouvido como informante, relatou em Juízo que é amigo do acusado; que foi apreendido na época e lhe foi aplicada medida sócio educativa; que é chamado de JHON;
que HIGO não estava no assalto
;
que nesse dia estava na Igreja
;
que foi envolvi no assalto pelos policiais
; que enxerga o BEIÇOLA de vista de Santa Bárbara; que nunca roubou com BEIÇOLA; que conhece o sítio que foi assaltado; que sabe sobre esse sítio da Juíza; que desse caso não sabe informar; que esse caso está errado; que nunca roubou com BEIÇOLA; que não tomou conhecimento desse assalto; que se o BEIÇOLA informou o seu nome, ele vai ter que provar; que HIGO tem o apelido de BEIÇOLA; que sabe aonde fica o sítio Jacaicá; que somente na presente data tomou conhecimento do fato (grifo nosso).

De modo que, segundo declarações de vitimas e testemunhas, nenhum deles reconheceu o acusado

como autor do crime narrado na peça vestibular, uma vez ter ficado bem claro em suas declarações que todos os assaltantes estavam encapuzados, merecendo enfoque as declarações da testemunha JHONATAN DA SILVA CORRÊA, ouvida como informante,

dando conta de que o acusado não participou do crime e que foi envolvido no delito pelos policiais, fato esse que vem associado ao depoimento do acusado em juízo quando nega a autoria do crime. Confira-se.

O acusado HIGO HENRIQUE MATOS DE LIMA, em seu interrogatório,
alegou que os fatos narrados na denúncia são falsos
;
que não teve participação no crime
; que tomou conhecimento do caso na audiência; que acha que lhe acusaram por falarem mal;
que o objeto encontrado estava na Delegacia
; que não foi ouvido na Delegacia; que enxerga o JHON; que foi ouvido no processo em que JHON foi autuado como ato infracional; que foi ouvido referente ao processo em que foi condenado; que não conhecia as vítimas do fato; que as pessoas que assaltaram estavam encapuzadas; que no outro processo JHON foi acusado com o declarante; que tem o apelido de "BEIÇOLA"; que enxerga as pessoas que declinou perante a autoridade policial; que pouco depois do presente fato foi preso e se encontra preso até a presente data por outro processo em que foi condenado (grifo nosso).

Verifica-se que o juiz primevo entendeu pela participação do apelante no crime com base no depoimento da vitima ADEVALDO LIMA DA SILVA, que teria sido enfático a participação do acusado no crime juntamente com mais dois assaltantes, quando assevera, segundo trecho extraído na sentença, in verbis :

“No caso concreto verifica-se que a vítima ADEVALDO LIMA DA SILVA ouvida em juízo foi enfática ao afirmar que no dia 30 de maio de 2015, por volta das 20h00min, o denunciado HIGO HENRIQUE MATOS DE LIMA, na companhia de mais dois assaltantes abordaram as vítimas EDINALVA SANTOS DO CARMO, ADEVALDO LIMA DA SILVA, EDIMARA CARMO DA SILVA e uma criança e subtraíram uma roçadeira e um aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo”.

Ocorre que esse entendimento se revela equivocado, na medida em que a vitima ADEVALDO, ao se reportar aos fatos diz : “
que

suas filhas foram abordadas por 03 homens encapuzados e com roupas na cor preta, luvas brancas e um deles usava um boné verde; que soube uma semana depois que os suspeitos do assalto haviam sido presos, porém não fez o reconhecimento facial dos mesmos, pois não conseguiu identificar durante o assalto”.

Percebe-se também que a vítima ADEVALDO, não presenciou o assalto pois no dia do crime não se encontrava no sitio Jacaicá, local em que ocorreu o assalto, conforme se extrai de suas declarações quando afirma
: “que no momento do assalto estavam no sítio sua esposa as duas filhas e o seu neto de 4 anos, porém nenhum deles conseguiu identificar os assaltantes.”

Também não vejo risível a hipótese da condenação do apelante pelo crime de roubo estar associado a recuperação da rés furtiva, na medida em que a instrução não traz nenhuma informação quanto a possibilidade da res furtiva ter sido apreendida na posse do acusado, sendo que a única remissão a esse fato vem reportado no depoimento da vítima ADEVALDO, quando declara:
“ que a roçadeira foi encontrada com um dos assaltantes chamado "BEIÇOLA", qual confessou que tinha entrado no sítio, sendo essa informação dada pela polícia.

De modo que as declarações feitas pelo ofendido, afastam a possibilidade da res furtiva ter sido recuperada na posse do acusado/apelante, fato esse que vem sedimentado pelo depoimento do réu em juízo quando, ao negar a autoria do delito e ao se reportar ao produto do roubo (roçadeira) diz que estava na delegacia. Portanto, não existe nos autos nenhum elemento de prova de que o objeto roubado tenha sido recuperado na posse do acusado.

In casu
, verifico que autoria delitiva do apelante Higo Henrique Matos de Lima, não se afigurou comprovada em relação ao delito de roubo, de acordo com relatos coesos e contundentes de vítimas e testemunhas,
sendo impositiva a sua absolvição.

Nesse sentido, para ratificar, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO.

Imputação de roubo majorado por emprego de arma e concurso de agentes. Prova da autoria que se baseia em reconhecimentos por fotografia que carecem de credibilidade, sobretudo quando os assaltantes se mantiveram com os rostos cobertos durante toda a empreitada delitiva, somente podendo as vítimas enxergar seus olhos por sob as toucas.
Ofendidos foram uníssonos em declarar a dificuldade de reconhecimento dos agentes. Mera apreensão de arma de fogo subtraída em poder de codenunciado que não permite presumir a participação do apelado no assalto à residência das vítimas. Insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo. Absolvição mantida, em respeito ao princípio humanitário do in dubio pro reo.
APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Criminal, Nº 70081023111, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em: 29-01-2020)

(TJ-RS - APR: 70081023111 RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Data de Julgamento: 29/01/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/02/2020)
(Grifos nossos).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS APONTADA NA SENTENÇA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. ABSOLVIÇÃO. EFEITOS EXTENDIDOS AO CORRÉU. 1. Ao considerar o tempo dos fatos, março de 2017, e as oitivas em Juízo, outubro de 2020, e as dificuldades encontradas para as vítimas reconhecerem os acusados, com as contradições apontadas na sentença, entendo que deve ser mantida a sentença de absolvição do paciente e do corréu. 2. Ordem concedida, com efeitos extensivos ao corréu, para restabelecer a sentença de primeiro grau que absolveu os acusados.

(STJ - HC: 698058 SP 2021/0318223-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA NO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS APONTADA NA SENTENÇA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. ABSOLVIÇÃO. EFEITOS EXTENDIDOS AO CORRÉU. 1. Ao considerar o tempo dos fatos, março de 2017, e as oitivas em Juízo, outubro de 2020, e as dificuldades encontradas para as vítimas reconhecerem os acusados, com as contradições apontadas na sentença, entendo que deve ser mantida a sentença de absolvição do paciente e do corréu. 2. Ordem concedida, com efeitos extensivos ao corréu, para restabelecer a sentença de primeiro grau que absolveu os acusados.

(STJ - HC: 698058 SP 2021/0318223-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No presente caso, constata-se a presença apenas de indícios da autoria delitiva, os quais, contudo, não são o bastante para afirmar que o réu tenha praticado o crime a ele imputado.

Ademais, não se desconhece que na hipótese de dúvida deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
ou
favore rei
, segundo o qual se privilegia a garantia de liberdade em detrimento da pretensão punitiva do Estado.

Assim, somente diante de certeza quanto à responsabilização penal do acusado pelo fato praticado é que se poderá impor-se condenação.

Desse modo, de rigor, a absolvição do apelante pelo crime de roubo qualificado, diante da ausência de prova suficiente da autoria delitiva, de acordo com o artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Por tal razão, a pretensão absolutória, com inversão do julgado, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento a apelação
interposto pela Defesa para absolver o Apelante pelo crime previsto no artigo

157, §2º, I e II,
do Código Penal, por ausência de prova suficiente da autoria delitiva, de acordo com o artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/10/2024